Tribunal: STF
Processo: Rcl 71921
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Teresina, contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do Processo n. 0751188-81.2021.8.18.0000.



    O reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal de origem, ao determinar a incidência da taxa SELIC (índice que engloba correção monetária e juros de mora) para atualização de precatório no período de graça, violou o teor da Súmula Vinculante 17.



    Consta o seguinte relato fático na petição inicial:



    “Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada em desfavor de ato praticado pelo Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí em processo para pagamento de precatório expedido em favor de PLUG PROPAGANDA & MARKETING LTDA, referente à obrigação de pagar quantia certa no valor histórico de R$ 1.811.143,20 (um milhão, oitocentos e onze mil, cento e quarenta e três reais e vinte centavos).



    Na ação de origem, o MUNICÍPIO DE TERESINA foi condenado ao pagamento de perdas e danos (lucros cessantes) decorrentes de relação contratual. 



    Apresentado o Precatório ao Presidente do Tribunal, a Contadoria realizou a atualização dos cálculos constantes ao ID 3340854, p. 162, para o valor bruto de R$ 2.771.602,12 (dois milhões, setecentos e setenta e um mil, seiscentos e dois reais e doze centavos). 



    Com fundamento no art. 27 da Resolução 303/2019 do CNJ, esta Municipalidade apresentou pedido de impugnação do cálculo, em razão de excesso de execução decorrente da incidência da SELIC – índice que engloba correção monetária e juros de mora – durante o período de graça constitucional. 



    Solicitado a se manifestar, o órgão defendeu que o índice de atualização no período de 01/07/2021 até 31/12/2022 deve ser a SELIC, em razão do não adimplemento do precatório durante o exercício financeiro de 2022. 



    Solucionando a controvérsia, o Exmo. Sr. Des. Presidente do Tribunal de Justiça decidiu que os cálculos obedeceram integralmente à Resolução 303/2019 do CNJ, bem como que não seria o caso de aplicar o entendimento do Supremo Tribunal Federal de reconhecer a inconstitucionalidade da incidência da SELIC durante o período de graça constitucional. 



    Ocorre que, ao permitir a incidência da SELIC durante o período de graça constitucional, a decisão violou a Súmula Vinculante n.º 17, em razão de o índice englobar juros de mora”. (eDOC 1, p.1-2; ID: 3cb4b929)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pede a confirmação da liminar e a cassação definitiva do ato reclamado para “determinar a atualização monetária do período de graça do precatório pelo IPCA, afastando-se a incidência da SELIC, em razão de esta englobar juros de mora”.(eDOC 1, p.9; ID: 3cb4b929)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observo que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí determinou a incidência da taxa SELIC para correção monetária do precatório, devido pelo Município de Teresina, durante o período de graça constitucional. Confira-se:



   “O ente devedor impugnou os cálculos de atualização do precatório realizado pela Contadoria da Coordenadoria de Precatórios sob o fundamento de que, com base em recente julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, veda-se a aplicação da taxa SELIC durante o período de graça constitucional, de modo que deveria incidir unicamente o IPCA durante o lapso entre a apresentação do Precatório (01/07/2021) e o fim do prazo de pagamento (31/12/2022). 



    A Presidência do Tribunal de Justiça, através da Coordenadoria de Precatórios, é a instância administrativa responsável pelo processamento e pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública dos entes da administração direta e indireta, reconhecidos judicialmente, em conformidade com os ditames constitucionais e infralegais, bem como a legislação interna do Tribunal. 



    Por ser instância administrativa é desprovida de jurisdição, e deve obediência irrestrita aos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, exceto quando afastada sua vigência pela STF. Assim, ainda que o STF tenha proferido julgamento recente que alterou seu entendimento com relação à aplicação de índices de atualização de precatórios, não se trata de julgamento com força vinculante, de modo que permanece hígida a obrigatoriedade de aplicação do modelo de atualização previsto na resolução nº 303/2019 do CNJ. 



    Não se desconsidera o fato de a SELIC englobar juros e correção monetária, nem se discute o mérito do teor do julgado proferido no RE: 1475938 SC. Estamos diante de uma limitação de cognição pela Presidência do Tribunal de Justiça, que se restringe à estrita legalidade de normas administrativas superiores. 



    Ante o exposto, acolho os fundamentos contidos na Informação prestada pela Contadoria (id. 18229331), de modo que indefiro a impugnação apresentada pelo ente devedor e, de consequência, mantenho incólume a memória de cálculo id. 17240117”. (eDOC 13, p. 2-3; ID: 84efae9d)



    Registro, de início, que esta Suprema Corte tem firme jurisprudência, consolidada, consubstanciada na Súmula Vinculante 17/STF, no sentido de que, durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora. Segundo a compreensão deste Tribunal, o inadimplemento do ente público devedor somente autoriza a fluência dos juros moratórios após o período de graça: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, ‘durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos’ atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de ‘período de graça constitucional’. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do ‘período de graça’. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: ‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’’.” (RE 1.169.289/SC, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020).



    Ou seja, durante o período de graça não incidem juros moratórios, conforme a jurisprudência do STF. Vale destacar que a EC 114/2021, por sua vez, alterou minimamente o § 5º do art. 100 da Constituição Federal (apenas a data de expedição de precatório), motivo pelo qual não é possível, por esse fundamento, assentar a superação do entendimento da Corte. 



    Cumpre registrar, de outro lado, que a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que, a partir da sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, a taxa SELIC deve ser aplicada para fins de correção monetária e juros moratórios, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Importante assinalar que o art. 3º da EC 113/2021 teve sua constitucionalidade reconhecida no âmbito das ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tribunal Pleno, DJe 19.12.2023).



    Assim, a partir da entrada em vigor da emenda em referência, deve incidir, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, a Taxa SELIC para fins de juros moratórios e correção monetária. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2023);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 1º.12.2023. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 565.160-RG E RE 1.260.750-RG. PAGAMENTO DE ABONO. SERVIDORA AFASTADA POR MOTIVO DE DOENÇA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. OFENSA REFLEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o Tema 20 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 565.160, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixou o entendimento de que os ganhos habituais do empregado podem ensejar a cobrança, do empregador, de contribuição previdenciária. 2. No entanto, em relação à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE-RG 1.260.750, Tema 1100, fixou a seguinte tese: ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’. 3. O tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do pagamento de abono à servidora pública afastada por motivo de doença com base na Lei Municipal nº 4.411/2021 e no Decreto Municipal nº 7.802/2021, de modo que rever tal entendimento requer o reexame da legislação local, providência inviável em sede de apelo extremo ante os termos da Súmula 280 do STF. 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.2.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.198-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024).



    Conforme apontei em meu voto conjunto proferido nas ADC’s 58/DF e 59/DF e nas ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF, todas de minha relatoria, (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021), a taxa SELIC já engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    Desse modo, caso admitíssemos a aplicação, no período de graça de expedição de precatórios, da taxa SELIC – que, como visto, consubstancia índice que engloba juros e correção monetária – estaríamos, na prática, admitindo a incidência de juros moratórios em referido lapso temporal, em contrariedade com o previsto no § 5º do art. 100 da Constituição, que estabelece em tal intervalo apenas a correção monetária. 



    Isso porque, de um lado, o art. 100, § 5º, da Constituição fixa que, entre a expedição de precatório e até o final do exercício financeiro seguinte, somente pode incidir correção monetária. De outro lado, o art. 3º da EC 113/2021 estipula que, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 



    Vê-se, pois, que existe uma aparente colisão de normas constitucionais, sendo tarefa do intérprete solucioná-la. Nesse contexto, indispensável analisar o texto constitucional sob a perspectiva da unidade da Constituição e harmonizá-la adequadamente.



    O texto constitucional, em inescapável contexto de multiplicidade, propicia a colisão normativa vis-à-vis o princípio da unidade da Constituição, o que requer adequada harmonização (concordância prática), por não se admitir que a incidência de uma norma constitucional anule a normatividade de outra de igual hierarquia (EHMKE, Horst. Prinzipien der Verfassungsinterpretation. In: Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer. Vol. 20. Berlin: Walter de Gruyter, 1963, p. 77; HESSE, Konrad. Escritos de derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1983, p. 47).



    Necessário, portanto, lançar mão do princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais. Conforme ressaltado por Paulo Gustavo Gonet Branco:



    “O princípio da concordância prática tem apelo, nos casos de conflito entre normas constitucionais, quando os seus programas normativos se entrechocam. O critério recomenda que o alcance das normas seja comprimido até que se encontre o ponto de ajuste de cada qual segundo a importância que elas possuem no caso concreto. Se é esperado do intérprete que extraia o máximo efeito de uma norma constitucional, esse exercício pode vir a provocar choque com idêntica pretensão de outras normas constitucionais. Devem, então, ser conciliadas as pretensões de efetividade dessas normas, mediante o estabelecimento de limites ajustados aos casos concretos em que são chamadas a incidir. Os problemas de concordância prática surgem, sobretudo, em casos de colisão de princípios, especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete se vê desafiado a encontrar um desfecho de harmonização máxima entre os direitos em atrito, buscando sempre que a medida de sacrifício de um deles, para uma solução justa e proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente necessário. Como se vê, a exigência da conciliação prática é decorrência do postulado de coerência e racionalidade do sistema constitucional, ínsito ao princípio da unidade da Constituição.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 17. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022, p. 97-98).



    Com efeito, na hipótese em análise, admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do 100 da Constituição Federal. Haveria, pois, uma nulificação do que disposto na norma constitucional, em manifesta transgressão ao princípio da unidade da Constituição.



    É importante consignar que, embora a EC 114/2021 tenha alterado, de forma pontual, a redação do § 5º do art. 100 do texto constitucional, a imunidade à incidência de juros moratórios no período de graça não sofreu qualquer alteração. Vale dizer, caso o constituinte derivado objetivasse estabelecer a aplicação de juros moratórios em tal hiato, poderia tê-lo feito por meio da EC 114/2021. Ao assim não proceder, parece-me que a intenção foi justamente de manter a impossibilidade dessa prática.



    Nesses termos, considerando que a adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, imprescindível promover ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência.



    Daí porque, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), de modo que, em tal período, se preserva a imunidade aos juros e se mantém exclusivamente a correção monetária.



    Portanto, a expressão “inclusive do precatório”, inserida no art. 3º da EC 113/2021, deve ser compreendida no sentido de que a taxa SELIC incidirá nos precatórios, quando ocorrer a mora da Fazenda Pública, ou seja, quando extrapolado o prazo para pagamento de precatórios (CF, art. 100, § 5º ).



    Essa parece ser a forma de, com amparo no princípio da unidade da Constituição, preservar tanto a efetividade do § 5º do art. 100 do texto constitucional – mantendo a impossibilidade de aplicação de juros de mora no período de graça – quanto a incidência da taxa SELIC nos precatórios tão somente quando descumprido o prazo para seu pagamento. 



    Essa típica tarefa de hermenêutica constitucional não significa, sob qualquer ângulo, a inconstitucionalidade do art. 3º da EC 113/2021 – mesmo porque já reconhecida, por esta Corte, sua compatibilidade com a Constituição (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF) –, mas representa, isso sim, o estabelecimento de ajuste a seus limites, preservando-se a coerência da ordem constitucional.



    Fixada essa premissa – inaplicabilidade do art. 3º da EC 113/2021 no período de graça –, o índice de correção monetária a ser adotado nesse intervalo deve ser o IPCA-E, tendo em vista a deliberação – na qual fiquei vencido – deste Tribunal nas ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF.



    Naquela oportunidade, ao passo que declarada a inconstitucionalidade do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), ficou estabelecida aplicação do IPCA-E para correção monetária dos precatórios (ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF).



    Em conclusão: no período a que se refere o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, tendo em vista o teor da Súmula Vinculante 17, não é possível a incidência da taxa SELIC – que consolida índice de correção monetária e juros –, de modo que, em tal hipótese, não se aplica o art. 3º da EC 113/2021, devendo os precatórios ser corrigidos em conformidade com o IPCA-E, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a correção monetária do precatório no período de graça seja realizada pelo índice IPCA-e, tendo em vista o disposto na Súmula Vinculante 17 do STF. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente